Tribunal: TJES
Processo: 0005007-78.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005007-78.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELQUIDES ANACLETO GOMES

APELANTE: JOSE RODRIGO EQUER MERCANDELI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. RECONVENÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
EX OFFICIO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA AO PEDIDO. PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO RECONVENCIONAL CONDICIONADO AO EVENTUAL ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA ANULADA. REJULGAMENTO DA CAUSA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE DA RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.

I.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA AO PEDIDO

I.I.
Consoante depreende-se da leitura dos presentes autos, o Recorrido JOSÉ RODRIGO EQUER MERCANDELI ajuizou a presente Ação de Imissão na Posse em desfavor do Recorrente EUCLIDES ANACLETO GOMES, objetivando a procedência da demanda, com consequente imissão na posse da
“unidade habitacional com lote de terras nº 95, quadra 11, situado nas ruas 2 e 14 da Rodovia Colatina, baixo guandú, Bairro Columbia, Colatina/ES”.

I.II.
Por ocasião da prolação da Sentença, a Ação de Imissão na Posse fora extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, tendo o Magistrado de Primeiro Grau, no entanto, acolhido o pedido reconvencional deduzido pelo Réu às fls. 61/62.

I.III.
A

análise da pretensão reconvencional revela, todavia, que o seu acolhimento estaria vinculada ao eventual sucesso e procedência do pedido exordial, o que, todavia, não se verificou no caso em apreço. Na hipótese, mesmo diante da não apreciação do pedido principal, restou procedida à análise de suposta pretensão reconvencional, culminando não só em julgamento de parcial procedência, como no estabelecimento de condição para o eventual exercício de ação pelo Autor da Ação de Imissão de Posse.

I.IV.
A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente, no sentido de que “
agindo fora dos limites definidos pelas parte e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (
STJ
; REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018), denotando-se, na hipótese, nítido o distanciamento da Sentença em relação às conclusões exaradas na Petição Inicial, revelando, assim, ofensa ao Princípio da Adstrição ou Congruência, positivado no artigo 141 e artigo 492, do Código de Processo Civil.

I.V.
“O julgamento extra petita fica caracterizado quando o provimento jurisdicional extrapola os limites objetivos delineados na petição inicial ou confere pretensão diversa da requerida”
(
STJ
; REsp n. 1.637.882/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

I.VI.
A situação retratada nos autos atrai o acolhimento
ex officio
de preliminar destacada, para fins de anulação da Sentença, na medida em que o pleito deduzido na Reconvenção, nos limites em que formulados, não poderia haver sido apreciado, em virtude da sua conexão com o pedido da ação principal, e por estar condicionado ao seu êxito. Desta maneira, a extinção do processo de imissão na posse, sem resolução do mérito, haveria de concorrer para a prejudicialidade da reconvenção.

I.VII.
Em atenção aos atos processuais praticados na origem, afigura-se induvidosa a necessidade de extinção da Ação de Imissão na Posse, haja vista que o Autor não adotou as diligências processuais necessárias à regular angularização do processo, mesmo após a sua intimação específica, com a ressalva sobre a extinção do processo.

I.VIII.
Resulta prejudicada a análise da Reconvenção, na medida em que condicionada à eventual procedência do processo principal, devendo o Autor/Recorrente, todavia, arcar integralmente com os ônus de sucumbência da demanda principal e da Reconvenção, à luz do princípio da causalidade.

I.IX. Preliminar suscitada,
ex officio
, e acolhida para declarar a nulidade da Sentença de Primeiro Grau, em razão da ausência de adstrição e congruência entre o
decisum
e os pedidos exordiais. Nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil,
extinto o processo principal
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e
prejudicada a análise da Reconvenção.
Condenação do Autor/Recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais da Ação Principal e da Reconvenção, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal e 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, e artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, suspendo, contudo, a exigibilidade com fulcro no § 3º, do artigo 98 do Diploma Processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, (I) suscitar e acolher a preliminar ex officio, para declarar a nulidade da Sentença de Primeiro Grau, em razão da ausência de adstrição e congruência entre o decisum e os pedidos exordiais; (II) aplicando a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, (II.I) julgar extinto o processo principal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e (II.II) julgar prejudicada a análise da Reconvenção; e (III) condenar o Autor/Recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais da Ação Principal e da Reconvenção, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal e 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, e artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, suspendo, contudo, a exigibilidade com fulcro no § 3º, do artigo 98 do Diploma Processual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ELQUIDES ANACLETO GOMES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6725990) em face da
SENTENÇA
(fls. 493/499, integralizada no Id. 6725985)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
ajuizada por
JOSÉ RODRIGO EQUER MERCANDELI
em desfavor do
Recorrente
,

cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:

“
Isto posto,
sem mais delongas, julgo
EXTINTO
a ação principal com base no artigo 485, IV do CPC, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com apoio nos artigos 343 e 487, I do CPC,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado pelo Requerido na Reconvenção para condicionar eventuais ações futuras do ora Requerente ao devido pagamento das benfeitorias existentes sobre o lote, realçando: as ações futuras se darão em processo distinto a ser inaugurado porque diante da extinção sem resolução do mérito descabe qualquer pedido em cumprimento de sentença nestes autos, por parte do Autor.

Sucumbindo no máximo,
condeno o Autor / Reconvindo
ao pagamento das custas e despesas processuais da ação principal e reconvenção, como os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa principal e 10% sobre o valor atualizado da reconvenção, ex vi dos artigos 85, §§ 1º e 2º e 86, ambos do CPC; todavia,
suspendo a exigibilidade
no preceito do § 3º do art. 98 do CPC, por se encontrar o Autor sob o manto da gratuidade da justiça.”

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita, inicialmente, preliminar de nulidade da sentença, por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. No mérito, requer a reforma da Sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição aquisitiva do imóvel uma vez que exerce posse mansa e pacífica por tempo necessário à usucapião.

Argumenta, ainda, que adquiriu o imóvel por contrato particular de compra e venda com terceiro, em momento anterior à adjudicação do imóvel pela instituição financeira, a qual teria vendido ao Apelado por quantia irrisória, em descompasso com o seu real valor de mercado.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões às fls. 418/431, requerendo a manutenção integral da Sentença recorrida.

I - PRELIMINAR
EX OFFICIO

(NULIDADE DA SENTENÇA)

Ao que se depreende dos autos,

o Recorrido JOSÉ RODRIGO EQUER MERCANDELI ajuizou a presente Ação de Imissão na Posse em desfavor do Recorrente EUCLIDES ANACLETO GOMES, objetivando a procedência da demanda, com consequente imissão na posse da
“unidade habitacional com lote de terras nº 95, quadra 11, situado nas ruas 2 e 14 da Rodovia Colatina, baixo guandú, Bairro Columbia, Colatina/ES”.

Por ocasião da prolação da Sentença, a
Ação de Imissão na Posse fora extinta, sem julgamento do mérito
, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, tendo o Magistrado de Primeiro Grau, no entanto, acolhido
o pedido reconvencional deduzido pelo Réu às fls. 61/62. É o que se extrai do seguinte excerto,
in verbis:

“(...)

DA EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL

Na Ação em curso, deu-se ordem ao Autor de providenciar a citação de cônjuge do Requerido.

Desde
agosto de 2021
o Requerente tem sido intimado para tomar as providências cabíveis.

As petições reiteradas não suprem a lacuna há um ano e meio.

O despacho fl.472/v determinou sua intimação para cumprir o determinado, no prazo razoável de 30 dias (conforme requerido fl.470),
sob pena de extinção
.

Ora, correm os autos desde
agosto de 2013
, não incorrendo condições de manter o curso do processo por prazo indeterminado e sem a devida prova dos percalços de sua paralisação.

Neste compasso, com arrimo no art. 485, IV, do CPC, é o caso de extinguir a ação principal sem resolução de seu mérito.

(...)

DA RECONVENÇÃO

Conforme alinhavado acima, a pretensão da parte autora veio no fato de ter ele efetuado a compra do imóvel em discussão mediante negócio jurídico com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, firmado em
02 de fevereiro de 2011
. A demonstração dessa transação é feita pela apresentação da matrícula do imóvel donde extraio as seguintes informações da certidão de fl.15:

MATRÍCULA: 20.292 - 09 de novembro de 1993

IMÓVEL: Lote de terras, nº 95 da quadra 11, situado nas Ruas 02 e 14, Bairro Colúmbia, Rodovia Colatina a Baixo Guandu, nesta cidade, medindo 10 metros de frente e 10,50 fundos; 32,10ms lado direito e 35,30ms lado esquerdo, total de 337 ms2

PROPRIETÁRIA: Comikel S/A - Comercial Técnica, com sede em Brasília-DF, CGC/MF n. 27.330.604/0001-52

HIPOTECA: Em favor da Caixa Econômica Federal, registro n. 16/738 livro 2/E - 09 de novembro de 1993.

R.1/20.292 - Carta de Adjudicação datada de 22.10.1993. O imóvel foi adjudicado em favor da Caixa Econômica Federal em 09.novembro.1993.

R.2/20.292 - Protocolo n. 109.457 data: 11/05/2011. Título: COMPRA E VENDA: Transmitente: Caixa Econômica Federal - ADQUIRENTE: José Rodrigo Equer Mercandeli TÍTULO e FORMA: Contrato de Instrumento Particular de Compra e Venda, à vista, de imóvel residencial urbano, valor inferior a 30 salários-mínimos, datado de 18/08/2012 - VALOR DA COMPRA E VENDA: R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Registrado em 23.08.2012.

O RÉU, a turno seu, trouxe os documentos de fls.54/58, demonstrando a cadeia de transmissão da posse por ele exercida.

Os documentos apresentados pelo RÉU são dois, a saber, recibo de compra e venda e o contrato firmado pela primeira adquirente do lote de terras junto a prefeitura municipal de Colatina.

Ora, consta do CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA de fls.5657 a transação operada entre o Município de Colatina e a senhora Alvina Krause Eleutério, tendo por objeto o imóvel: lote nº 95 da quadra 11, do loteamento denominado “Projeto Colúmbia”, nesta cidade de Colatina/ES, medindo 337,00ms2, confrontando-se com seus diversos lados: frete rua 02, fundos rua 14, lado direito lote 93 e lado esquerdo com lote 97. O contrato é datado de 10.10.1992.

O recibo de fl.58 comprova que a Alvina Krause Eleutério, em 16 de fevereiro de 1994 vendeu o dito lote de terras por R$1.200,00 (mil e duzentos reais) para o RÉU Elquides Anacleto Gomes

Das informações documentais acima destacadas, me convenço de que a posse do imóvel vem sendo exercitada por terceiros desde novembro de 1992, quando o titular era a COMIKEL S/A - Comercial Técnica, vale dizer muito antes de ter a Caixa Econômica Federal adquirido-o mediante carta de adjudicação, considerando que o fez em 22.outubro.1993.

Deflui daí que a posse exercida pelo Réu é desde 1992 em continuação, estando debaixo do manto da boa-fé, não existindo nos autos a demonstração de que houve sua interrupção ou de que tenha sido molestada por quem quer que seja.

Devo destacar que não se trata de aquisição de imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal por inadimplência de eventual mutuário adquirente, mas sim uma compra direta do lote de terreno. Essa negociação por si só revela o desconhecimento da Caixa Econômica Federal do imóvel, pois vendeu um lote quando sobre ele já de muito existia edificação habitada.

O negócio havido entre o AUTOR e a CAIXA ECONÔMICA foi ajustado ao valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) em julho de 2012.

Revelam os autos que o RÉU adquiriu o imóvel pelo valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) em 16.fevereiro.1994, disso decorre a desproporcionalidade da avaliação do imóvel e do próprio negócio de compra e venda, sendo certo que os reflexos da venda do imóvel importará em prejuízo àquela que vem exercendo a posse útil do imóvel desde sua aquisição, em 1994.

Ora, no caso em tela, o AUTOR comprou um lote e desejava obter não só o lote como também a edificação que está sobre ele, sem que haja alguma contraprestação deste plus.

É verdade que os imóveis adquiridos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL decorrentes de garantia hipotecária são ofertados em preços abaixo do valor de mercado, porque os novos adquirentes terão de arcar com o ônus em caso de haver necessidade de adotar medidas para efetuar a desocupação do imóvel e suas consequências, tais como a alteração do imóvel pelo antigo ocupante.

Aliás essa postura é descrita na cláusula sexta, conforme destaco abaixo:

“Cláusula sexta - O(s) COMPRADORES(ES) declara(m) que aceita(m) a presente venda, nos termos e condições estipuladas, e que está(ão) adquirindo o imóvel acima descrito no estado de conservação e ocupação em que se encontra, eximindo a VENDEDORA de qualquer responsabilidade, presente ou futura, quanto a sua recuperação e/ou reforma, ficando, também, por sua(s) responsabilidade, as providências de desocupação do imóvel, quando ocupado por terceiros” [grifei]

Se por um lado sustentava o AUTOR o seu direito de ser imitido na posse do lote que adquiriu, doutro lado não se pode fechar os olhos para o fato de que o imóvel diversamente do que consta de sua matrícula é constituído por um lote sobre o qual consta uma edificação habitacional, cujo valor é desconhecido até a presente data. Fato que enseja uma compensação econômica ao que o possui de boa-fé, sob pena de se prestigiar o enriquecimento ilícito.

De tudo, tenho que nos termos da documentação trazida na peça exordial, o direito invocado dizia respeito a imissão na posse de um
lote
, logo, estando sobre tal lote uma edificação residencial, impõe-se o pagamento das benfeitorias sobre ele edificadas por questão de justiça e em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem justa causa.”

A análise da pretensão reconvencional revela, todavia, que o seu acolhimento estaria vinculada ao eventual sucesso e procedência do pedido exordial
, o que, todavia, não se verificou no caso em apreço.

A propósito, assim restou entabulado o pedido reconvencional:

“(...)

O Reconvinte adquiriu, de boa-fé, o imóvel, objeto da presente em 16 de fevereiro de 1994, conforme recibo de compra e venda de imóvel em anexo.

lnsta informar que, quando da compra da coisa, esta era tão somente um lote de terras.

Com seu esforço e de sua família, edificou o terreno que atualmente conta com 03 (três) pavimentos, sendo 02 (dois) moradia do Reconvinte e de sua família e o terceiro, um terraço com um banheiro, sendo este o único imóvel do mesmo, fazendo deste, sua residência habitual.

Estabelece o art. 1.255 do Código Civil brasileiro que
"aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização"
.

Atualmente
o imovel está orçado em aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), valor este que deve ser repassado ao Reconvinte pelo Reconvindo

em caso de uma possível procedência da ação de imissão de posse

ajuizada por este
.

Em face do exposto, requer a Vossa Excelência a condenação do Reconvindo a indenizar o Reconvinte no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do art. 1.255 do Código Civil brasileiro.” (grifo nosso)

Por conseguinte, mesmo diante da não apreciação do pedido principal, restou
promovida a análise da noticiada pretensão reconvencional, culminando não só em julgamento de parcial procedência, como no estabelecimento de condição para o eventual exercício de ação pelo Autor da Ação de Imissão de Posse
, senão vejamos:

“Com apoio nos artigos 343 e 487, I do CPC,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo Requerido na Reconvenção

para condicionar eventuais ações futuras do ora Requerente ao devido pagamento das benfeitorias existentes sobre o lote
, realçando: as ações futuras se darão em processo distinto a ser inaugurado porque diante da extinção sem resolução do mérito descabe qualquer pedido em cumprimento de sentença nestes autos, por parte do Autor.

Nota-se, portanto, que
o pleito deduzido na Reconvenção, nos limites em que formulados, não poderia haver sido apreciado na Sentença, em virtude da sua conexão com o pedido da Ação Principal, e por estar condicionado ao seu êxito
.
Desta maneira, a extinção do processo de imissão na posse, sem resolução do mérito, haveria de concorrer para a prejudicialidade da reconvenção
.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANO DE BENEFÍCIOS FUNERÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO JULGADA PREJUDICADA EM QUE A PARTE RÉ-RECONVINTE DEDUZIU PEDIDO EXCLUSIVAMENTE VINCULADO AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO PREJUDICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECONVENÇÃO. PLEITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. RECURSO IMPROVIDO.

No caso em julgamento,
o exame e acolhimento da reconvenção estava condicionado à procedência do pedido principal. Todavia, havendo a improcedência da ação principal, tornou-se prejudicado o acolhimento do pedido reconvencional pela superveniente perda de objeto, com sua extinção sem resolução do mérito
. por isso, nesse caso, não há que se falar em sucumbência da autora-reconvinte. Precedente deste Tribunal de Justiça de São Paulo.

(
TJSP
; AC: 10205349320198260482 SP 1020534-93.2019.8.26.0482, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 09/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

A propósito dessa questão, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente, no sentido de que “
agindo fora dos limites definidos pelas parte e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (
STJ
; REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018), denotando-se, na hipótese, nítido o distanciamento da Sentença em relação às conclusões exaradas na Petição Inicial, revelando, assim, ofensa ao Princípio da Adstrição ou Congruência, positivado no artigo 141 e artigo 492, do Código de Processo Civil.

Nessa mesma toada, orienta a Corte de Sobreposição que
“o julgamento extra petita fica caracterizado quando o provimento jurisdicional extrapola os limites objetivos delineados na petição inicial ou confere pretensão diversa da requerida”
(
STJ
; REsp n. 1.637.882/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

Em sendo assim, suscito e acolho,
ex officio
, a preliminar destacada, para fins de anular da Sentença, e, considerando as circunstâncias do processo, tenho por aplicar a norma inserta no artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Art. 1.013
. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;”

Desta feita, em atenção aos atos processuais praticados na origem, afigura-se induvidosa a necessidade de extinção da Ação de Imissão na Posse, haja vista que o Autor não adotou as diligências processuais necessárias à regular angularização do processo, mesmo após a sua intimação específica, com a ressalva sobre a extinção do processo.

Aplica-se ao caso, portanto, a norma contida no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com a extinção da Ação de Imissão na Posse, sem resolução do mérito.

Por conseguinte, na esteira da fundamentação alhures externada, resulta prejudicada a análise da Reconvenção, na medida em que condicionada à eventual procedência do processo principal, devendo o Autor/Recorrido, todavia, arcar integralmente com os ônus de sucumbência da demanda principal e da Reconvenção, à luz do princípio da causalidade.

Isto posto:

(I) suscito e acolho a preliminar
ex officio
, para declarar a nulidade da Sentença de Primeiro Grau, em razão da ausência de adstrição e congruência entre o
decisum
e os pedidos exordiais;

(II) aplicando a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, (II.I)
julgo extinto o processo principal (Ação de Imissão na Posse)
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e (II.II)
julgo prejudicada a análise da Reconvenção
; e

(III) condeno o Autor/Recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais da Ação Principal e da Reconvenção, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal e 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, e artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, suspendo, contudo, a exigibilidade com fulcro no § 3º, do artigo 98 do Diploma Processual.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.